Tribunal: TJES
Processo: 5001789-35.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001789-35.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO RAIMUNDO PRADO XAVIER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INGRESSO DA AÇÃO PELO ESPÓLIO. TOI. INSPEÇÃO REALIZADA APÓS A MORTE DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001789-35.2023.8.08.0004

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOAO RAIMUNDO PRADO XAVIER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7621796).

Initmação para as partes se manifestarem sobre possível ilegitimidade do espólio ao ID 8644771.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há incompetência do juizado para analisar o processo dada a necessidade de perícia técnica;
b)
que é necessária a aplicação da resolução nº 414/2010 da ANEEL;
c)
que houve registro de consumo a menor da época;
d)
que não há dano moral a ser indenizado;
e)
que a suspensão de fornecimento de energia se caracteriza exercício regular do direito.

Em detida análise dos autos verifico que a parte autora é ilegítima para compor o polo ativo da ação, explico.

A presente ação foi proposta pelo ESPÓLIO DE JOÃO RAIMUNDO PRADO XAVIER visando a anulação de TOI confeccionado pela EDP, bem como a declaração de inexigibilidade do débito e ainda a indenização por danos morais.

O TOI foi elaborado no ano de 2022 na instalação nº 193488 que está no nome de João Raimundo Prado Xavier, consumidor falecido desde 28/01/2003 conforme certidão de óbito de ID 7621690.

O Código Civil dispõe que a existência da pessoa natural encerra-se com a morte (art. 6º do CC), pelo qual extingue-se a legitimidade da pessoa física de estar em juízo, devendo ser promovida a sucessão processual por meio de espólio representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros.

No caso em análise, como o dano ocorreu
post mortem
, inexiste direito pertencente ao espólio, pelo qual a legitimidade ativa para pleitear os danos são dos herdeiros do
de cujus
, conforme dispõe súmula 642 do STJ.

Outrossim, não se mostra possível a alteração do polo ativo como solicitado pela parte recorrente neste momento processual, haja vista que já havia sido proferida sentença, pelo qual é necessária a extinção do feito sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa da parte.

Por fim, destaco que mesmo se fosse possível a alteração do polo ativo, este deveria ser composto por todos os herdeiros e não apenas um dos filhos da parte.

Pelo exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 e art. 485, VI do CPC.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)